Tribunal: STF
Processo: HC 246007
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), assim fundamentada:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de MAYANA CERQUEIRA DA SILVA, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA no julgamento do Habeas Corpus Criminal n. 8025347-44.2024.8.05.0000.



    Extrai-se dos autos que a paciente foi presa preventivamente, tendo sido a custódia substituída por prisão domiciliar, e, após, denunciada pela suposta prática dos delitos tipificados nos arts. 2º, §§ 2º e 4º, I, da Lei n. 12.850/2013; 180, § 1º, do Código Penal – CP; 1º, § 4º, da Lei n. 9.613/98 e 4º da Lei n. 1.521/1951, além da contravenção penal do jogo do bicho. Posteriormente, o juízo singular revogou a custódia domiciliar e restabeleceu a prisão preventiva.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem nos termos do acórdão que restou assim ementado (fls. 2.691-2.692):



    [...]



    No presente writ, a defesa traz, preliminarmente, considerações acerca do julgamento de demandas processuais sob a perspectiva de gênero, destacando que, "as diretrizes do protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, devem, obrigatoriamente, serem seguidas por todo o Poder Judiciário Nacional" (fl. 15).



    Alega que a paciente cumpriu por 4 meses as condições impostas quando da concessão da prisão domiciliar e não há fato novo que justifique a imposição de nova prisão preventiva, decretada sem o prévio contraditório.



    Aduz violação ao art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal – CPP, pois não haveria fundamentação quanto à insuficiência das medidas cautelares diversas.



    Defende que a paciente faz jus à prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP, pois possui uma filha de 9 anos de idade, que, em razão da prisão da mãe, vem sofrendo severas consequências educacionais, emocionais, e psicológicas.



    Requer, em liminar e no mérito, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas.



    É o relatório.



    Decido.



    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça.



    Ademais, a possibilidade de análise da matéria para eventual concessão da ordem de ofício não se mostra adequada no presente caso.



    A presente impetração traz pedido idêntico ao formulado no RHC 199.454/BA, ainda em trâmite perante esta Corte Superior, e em ambos se ataca acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia proferido no Habeas Corpus n. 8025347-44.2024.8.05.0000.



    Assim, diante de inadmissível reiteração de pedidos, resta obstaculizado o conhecimento deste mandamus, reservada a análise da controvérsia aos autos da primeira impetração.



    [...]



    Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o presente habeas corpus (doc. 12).



    Ao final, busca-se:



    a-) a concessão da medida liminar para SUBSTITUIR a prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar, com fundamento nos arts. 318-A e 318-B, do Código de Processo Penal, sem prejuízo de aplicação da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no artigo 319 do CPP até o julgamento de mérito deste writ, e seja expedido com extrema urgência o competente ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO, bem como os ofícios necessários;



    b-) após as informações prestadas, requer seja definitivamente concedida a ordem, e confirmando-se a liminar, por ser de direito;



    c-)subsidiariamente, caso não seja conhecido o pedido de habeas corpus, que então seja a ordem concedida de ofício, diante das manifestas ilegalidade (Art. 647-A, do CPP §2.º).



    c) A defesa roga a Vossa Excelência que seja determinado o sigilo dos presentes autos, eis que, em razão de se tratar de pleito de conversão de prisão preventiva em prisão domiciliar, a defesa precisou fazer a juntada de diversos documentos sensíveis acerca da condição da saúde mental da criança MARIA VALENTINA. Assim, em homenagem ao melhor interesse de MARIA VALENTINA, a fim de resguardar sua imagem e intimidade, requer a defesa a decretação do sigilo deste Writ (doc. 1, p. 25).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal (STF) para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator